Tribunal: TJSP
Processo: 1526729-83.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO POR AUSÊNCIA DE FATO IMPONÍVEL. FATO GERADOR DO IMPOSTO, NA CISÃO PARCIAL DE EMPRESA COM VERSÃO DE PARTE DO PATRIMÔNIO (INCLUINDO IMÓVEL) A OUTRA PESSOA JURÍDICA, É A TRANSMISSÃO EFETIVA DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NA SERVENTIA PREDIAL. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA, COM INCREMENTO DOS

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO POR AUSÊNCIA DE FATO IMPONÍVEL. FATO GERADOR DO IMPOSTO, NA CISÃO PARCIAL DE EMPRESA COM VERSÃO DE PARTE DO PATRIMÔNIO (INCLUINDO IMÓVEL) A OUTRA PESSOA JURÍDICA, É A TRANSMISSÃO EFETIVA DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NA SERVENTIA PREDIAL. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA, COM INCREMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.